Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700026-40.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 EMBARGADO: LH SALGUEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração, formulado na petição de ID no 70973195, nos termos do art. 998 do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, remetam-se os autos à vara de origem. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator